Tribunal: TJES
Processo: 5006025-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5006025-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
HENRIQUE GOMES DE NORONHA

AGRAVADO:
ALBERTO BATISTA SOBRINHO

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. NULIDADE RECONHECIDA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONHECIMENTO DAS RAZÕES DE RECURSO. NECESSIDADE DE CÁLCULOS ARITIMÉTICOS QUE NÃO AFASTA A LIQUIDEZ DO TÍTULO. PAGAMENTO NA FORMA ESTRITA DO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Considerando o que dispõem os arts. 272, 280 e seguintes do CPC, é imperiosa a restituição dos prazos processuais ao prejudicado quando anulada a intimação.

II - Em sequência, passo a conhecer das razões recursais para reforma da decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, o que o faço com escopo nos princípios da instrumentalidade das formas e economia processual. No que toca à iliquidez do título executivo judicial, entendo não assistir razão ao recorrente, tendo decidido acertadamente o juízo a quo. Isso porque, de fato, a apuração do valor devido pelo executado depende de meros cálculos aritméticos para ser desvendado, bastando que se proceda a devida atualização sobre os valores discriminados nas faturas telefônicas. Destarte, não há que se falar em prova pericial.

III - No que tange à distribuição do crédito na medida das frações ideais dos condôminos, do mesmo modo não merece guarida a pretensão recursal. E assim o digo, porque cabe ao executado o pagamento do débito nos termos do título executivo judicial, em virtude da necessária observância à coisa jugada; decerto que após o adimplemento o ora agravante estará eximido de qualquer obrigação.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, ___/___/_____

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006025-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HENRIQUE GOMES DE NORONHA
AGRAVADO: ALBERTO BATISTA SOBRINHO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATOAR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5006025-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
HENRIQUE GOMES DE NORONHA

AGRAVADO:
ALBERTO BATISTA SOBRINHO

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso a examinar a juridicidade da decisão
que, apesar de ter reconhecido a ausência de intimação do executado/agravante em relação à decisão de fls. 1.298 dos autos da demanda, considerou inequívoca a ciência do seu teor, pela petição juntada em fls. 1.334, inferindo ausência de prejuízo em relação aos atos processuais subsequentes.

Pretende o agravante lhe seja devolvido o prazo recursal e, por conseguinte, estando a causa madura, seja o mérito apreciado por este sodalício.

Antes de adentrar ao mérito do recurso, necessários alguns esclarecimentos.

Compulsando ao caderno processual, verifico que a decisão que julgou a exceção de pré-executividade consignou que não perde a liquidez a condenação cuja apuração do
quantum debeatur
dependa apenas de cálculos aritméticos. Não obstante, determinou que o exequente apresente planilha pormenorizando os valores, considerando-se o valor de cada ligação telefônica internacional a ser ressarcida.

Extrai-se, ainda, que o ora agravante não restou intimado da referida decisão (fl. 1300), tendo tomado conhecimento desta somente por ocasião da carga dos autos, após intimado do despacho de fl. 1331 (fls. 1331-1333).

Ato contínuo, o executado se manifestou à fl. 1334-1338 aduzindo que não foi intimado do julgamento da exceção de pré-executividade e, por conseguinte, deve ser reconhecida a nulidade da intimação e dos demais atos subsequentes, devendo ser renovado o ato nulo.

Em evolução, restou proferida a decisão ora agravada, a qual reconheceu a ausência de intimação, porém, entendeu que houve ciência inequívoca pela parte quando da manifestação de fl. 1334-1138, sendo desnecessária a renovação do ato.

Pois bem. Tecidas tais considerações e, observando o que dispõem os arts. 272, 280 e seguintes do CPC, hei por bem acolher a tese recursal. É imperiosa a restituição dos prazos processuais ao prejudicado quando anulada a intimação. No mesmo caminhar vem decidindo os tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RENOVAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS. 1.
A ausência de intimação da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença impossibilitou que a parte executada interpusesse o recurso cabível. 2. A ausência de intimação afronta as garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, que devem ser observadas durante todo o andamento processual, o que, por si só, caracteriza o prejuízo
.RECURSO PROVIDO. (TJPR - 5ª C.Cível - AI - 1691702-3 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Desembargador Nilson Mizuta - Unânime - J. 08.08.2017) (TJ-PR - AI: 16917023 PR 1691702-3 (Acórdão), Relator: Desembargador Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 08/08/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2094 18/08/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DAS INTIMAÇÕES EM NOME DE CAUSÍDICO DIVERSO, MAS INDEFERIU REABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO CONSTITUÍDO - OFENSA AO ART. 272, §§ 2º E 5º, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA - REABERTURA DE PRAZO QUE SE IMPÕE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Constando pedido expresso, em petição de juntada de procuração, para que as intimações fossem feitas em nome de advogado determinado, o seu desatendimento implica em ofensa ao art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC, gerando como consequência a nulidade das intimações.
A ausência de intimação de procurador que deixa de ser cadastrado, causa efetivo prejuízo à parte, sendo despiciendo o argumento utilizado pelo Magistrado de que incumbia à parte praticar o ato que lhe cabia juntamente com a arguição da nulidade da intimação. Como consequência lógica da nulidade, resta impositiva a invalidação da própria intimação e de todos os atos subsequentes, ensejando a reabertura do prazo para manifestação ante o flagrante cerceamento de defesa, pois ninguém pode ser privado dos seus direitos sem o devido processo legal.
(TJ-MT - AI: 10106931920188110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/12/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. RECONHECIMENTO DE NULIDADE.
Ausente a intimação das partes do julgamento colegiado, conforme certificado nos autos, imperiosa anulação dos atos processuais posteriores àquele julgamento, com a reabertura do prazo recursal.
Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22717837320198260000 SP 2271783-73.2019.8.26.0000, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 30/04/2020, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2020)

Em sequência, passo a conhecer das razões recursais para reforma da decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, o que o faço sob pálio dos princípios da instrumentalidade das formas e economia processual.

Argumenta a parte agravante que a sentença de origem se funda em pronunciamento que carece de liquidez, pois a matéria discutida no processo de conhecimento se refere a responsabilidade do requerido pelos eventos danosos decorrentes da falha no controle do uso da central telefônica do prédio, no que período em que assumiu o cargo de síndico. Sendo assim, o referido provimento não teria identificado nem quantificado o dano material a ser pago, deixando sua apuração para o momento oportuno.

Consectário lógico, é a insubsistência da ação executiva, eis que necessária a realização de prova pericial nos respectivos extratos telefônicos.

Além disso, o agravante sustenta que, após a quantificação do débito, este deverá ser proporcionalmente atribuído aos autores da demanda, de acordo com suas frações ideais de condomínio.

Muito bem. No que toca à iliquidez do título executivo judicial, entendo não assistir razão ao recorrente.

Decidiu acertadamente o juízo a quo, pois a apuração do valor devido pelo executado depende de meros cálculos aritméticos para ser desvendado, bastando que se proceda a devida atualização sobre os valores discriminados nas faturas telefônicas. Reflexamente, não há que se falar em prova pericial.O art. 509 do CPC estabelece claramente que:

CPC/15 -
Art. 509.
Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor
:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

§ 1º Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

§ 2º
Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.
[...]

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. APURAÇÃO MEDIANTE CÁLCULOS ARITMÉTICOS. INTIMAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do Código de Processo Civil de 1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte recorrente, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2.
É pacífico o entendimento de que a fase de liquidação de sentença não constitui etapa obrigatória para o cumprimento de sentença, quando a apuração do valor exequendo depender apenas de cálculos aritméticos.
3. [...]
(STJ - AgInt no REsp: 1182789 RJ 2010/0038045-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2017)

Por fim, no que tange à distribuição do crédito na medida das frações ideais dos condôminos, do mesmo modo não merece guarida a pretensão recursal. E assim o digo, porque cabe ao executado o pagamento do débito nos termos do título executivo judicial, em virtude da necessária observância à coisa jugada; decerto que após o adimplemento o ora agravante estará eximido de qualquer obrigação.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a decisão agravada somente no que toca à necessidade de restituição do prazo quando verificada a nulidade da intimação.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5006025-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
HENRIQUE GOMES DE NORONHA

AGRAVADO:
ALBERTO BATISTA SOBRINHO

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. NULIDADE RECONHECIDA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONHECIMENTO DAS RAZÕES DE RECURSO. NECESSIDADE DE CÁLCULOS ARITIMÉTICOS QUE NÃO AFASTA A LIQUIDEZ DO TÍTULO. PAGAMENTO NA FORMA ESTRITA DO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Considerando o que dispõem os arts. 272, 280 e seguintes do CPC, é imperiosa a restituição dos prazos processuais ao prejudicado quando anulada a intimação.

II - Em sequência, passo a conhecer das razões recursais para reforma da decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, o que o faço com escopo nos princípios da instrumentalidade das formas e economia processual. No que toca à iliquidez do título executivo judicial, entendo não assistir razão ao recorrente, tendo decidido acertadamente o juízo a quo. Isso porque, de fato, a apuração do valor devido pelo executado depende de meros cálculos aritméticos para ser desvendado, bastando que se proceda a devida atualização sobre os valores discriminados nas faturas telefônicas. Destarte, não há que se falar em prova pericial.

III - No que tange à distribuição do crédito na medida das frações ideais dos condôminos, do mesmo modo não merece guarida a pretensão recursal. E assim o digo, porque cabe ao executado o pagamento do débito nos termos do título executivo judicial, em virtude da necessária observância à coisa jugada; decerto que após o adimplemento o ora agravante estará eximido de qualquer obrigação.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória, 28 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.